Tribunal: TJSP
Processo: 1007872-33.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóvel. Monitória. Embargos monitórios. Sentença que rejeitou os embargos e julgou procedente a ação monitória. Apelo da ré.

Citação realizada em condomínio edilício. Validade. Art. 248, § 4o do CPC.

Cerceamento de defesa não reconhecido. Elementos nos autos suficientes para o deslinde do feito. Contratação e inadimplemento incontroversos.

Prova documental

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóvel. Monitória. Embargos monitórios. Sentença que rejeitou os embargos e julgou procedente a ação monitória. Apelo da ré.

Citação realizada em condomínio edilício. Validade. Art. 248, § 4o do CPC.

Cerceamento de defesa não reconhecido. Elementos nos autos suficientes para o deslinde do feito. Contratação e inadimplemento incontroversos.

Prova documental existente nos autos hábil para o ajuizamento da ação monitória nos termos do art. 700 do CPC.

A fim de se evitar o cômputo de juros sobre juros, a condenação da ré deve ser no pagamento dos valores primitivos das prestações contratuais, com incidência dos encargos previstos no contrato (cláusula 3a, parágrafo terceiro) desde os respectivos vencimentos até o efetivo pagamento.

Recurso não provido, com determinação.